Tribunal: TJDFT
Processo: 0715093-61.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. REPRESENTAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. ATO DE ACORDO COM O CONTRATO SOCIAL. MÉRITO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ÔNUS DA PROVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A apresentação dos atos constitutivos da pessoa jurídica e a subscrição de procuração por pessoa com poderes de representação legitimam a sua atuação em juízo. Preliminar rejeitada.
2. Pela regra de distribuição estática do ônus da prova, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito; e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (Art. 373, I e II, CPC/2015).
3. In casu, cabia ao autor comprovar a efetiva prestação dos serviços e o alegado inadimplemento contratual, ônus do qual não se desincumbiu, o que impõe a rejeição dos pedidos formulados na ação de cobrança.
4. Considera-se má-fé daquele que altera a verdade dos fatos e usa do processo para conseguir objetivo ilegal. A ação ajuizada e o recurso interposto pela parte, com o objetivo de ver satisfeito um direito que acredita possuir ou de reformar decisão judicial que considera equivocada do ponto de vista procedimental ou jurídico, não configuram litigância de má-fé.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.